Tribunal: TJDFT
Processo: 0704635-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0704635-79.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: J. N. VENANCIO ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA, HIDERALDO JORGE SANTANA MARTINS, YANDARA VARGAS GARCIA SANTANA MARTINS, MARIA ALIS SANTANA MARTINS, MUCIO SANTANA MARTINS, LUCIANA MATIAS DE CARVALHO SANTANA MARTINS, JORGE ANDRADE MARTINS JUNIOR, CAROLINA PORTO PIRES MARTINS, DISNEY RODRIGUES MARTINS, DARLENE RODRIGUES MARTINS, DEBORA DOS REIS RODRIGUES MARTINS, MARIA DALVA SOBRAL MARTINS, BRUNO FERREIRA MACHADO, SEBASTIAO MARTINS, IRACI BARBOSA MARTINS, ROBERTO BARBOSA MARTINS, ANDRE BARBOSA MARTINS, CIBELE BAUTISTA BREIDE MARTINS, JURACY MARTINS NATAL, VERA LUCIA DE OLIVEIRA MARTINS, ALESSANDRO MARIUS OLIVEIRA MARTINS, FERNANDA DIAS XAVIER, LUCIANA DE OLIVEIRA MARTINS, MAURO SERGIO DOS SANTOS, TATIANNE DE OLIVEIRA MARTINS, ANTONIO CARLOS COSTA ANDRADE, LUCIO BENEDITO MARTINS, VANIA LOURDES MEIRELES MARTINS, LUZIA ELENA MARTINS MENON, LUIZ CARLOS ROMERO MENON, LEILA RODRIGUES MARTINS MOREIRA, EDGAR CHAVES MOREIRA, LUIZ ANTONIO MARTINS, SONIA MARIA DE AMORIM MARTINS, LOURDES MARIA MARTINS FARIA, FRANCISCO RENATO FARIA, OLIMPIO GASPAR MARTINS DE OLIVEIRA, MARIA DE FATIMA GOMES MARTINS, LUIZ CARLOS MARTINS DE OLIVEIRA, MARIA ODETE DE SOUSA OLIVEIRA, WALBER LOBO DE OLIVEIRA, ALMERINDA JOSE DE OLIVEIRA, LUCIENE SUELY MARTINS DE OLIVEIRA, ESPÓLIO DE JAIRO NATAL, ESPÓLIO DE MARLENE SANTANA MARTINS, ESPÓLIO DE BRAZIL ANDRADE MARTINS, ESPÓLIO DE SEBASTIANA DIAS MARTINS AGRAVADO: SERGIO MARTINS DE SOUZA QUEIROZ, RICARDO MARTINS DE SOUZA QUEIROZ, TEREZINHA MARTINS DE SOUZA QUEIROZ Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por J. N. Venâncio Administração de Imóveis Ltda. e Outros contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga que, nos autos do Processo n° 0705652-66.2020.8.07.0007, indeferiu o pedido de homologação de acordo e de decretação da revelia dos réus não-signatários, no seguintes termos: “Esclareço à parte autora que a transação parcial de ID 74249335 não será homologada por este Juízo. O presente processo é composto por um litisconsórcio passivo unitário, onde todos os réus são proprietários de quinhões do imóvel, de modo que a sentença a ser proferida com relação ao bem deve ser a mesma com relação a todos os réus (art. 116 do CPC). Dessa forma, objeto da demanda é a rescisão do contrato firmado com os réus, de forma que não faz sentido homologar o acordo com relação à parte destes, passando a propriedade do imóvel à parte autora, e prosseguir com o julgamento do feito com relação aos demais réus, para os quais, caso a pretensão da autora seja acolhida, a propriedade do imóvel será devolvida. Ademais, a escritura pública não estaria em condições de ser homologada, pois, além dos réus que não quiseram compor com a parte autora, Terezinha Martins de Souza Queiroz, Ricardo Martins de Souza Queiroz e Sergio Martins de Souza Queiroz, não constou da escritura pública de transação o réu Espólio de Francisca Rodrigues de Andrade. Ainda, a autora não juntou a mencionada documentação referente ao Espólio de Luciene Suely Martins Oliveira, a qual alega que, em vida, realizou lavratura de Escritura Pública de Procuração em Causa Própria, em 03/03/2017, no Cartório do Terceiro Ofício de Notas, livro 2316, fl. 112, outorgando-se, em caráter irretratável, irrevogável e sem prestação de contas, todos os direitos referentes ao negócio jurídico. Assim, o feito deverá prosseguir. Fica a autora intimada a, no prazo de 15 (quinze) dias, regularizar a questão ora apontada acerca do Espólio de Luciene Suely Martins Oliveira, além de se manifestar acerca do interesse de agir com relação aos réus com os quais realizou a transação que não foi homologada por este Juízo. Caso pretenda prosseguir com relação a estes, deverá promover a citação destes, com a indicação de seus endereços para fins de citação. Fica desde logo indeferido o pedido de decretação da revelia dos réus Terezinha Martins de Souza Queiroz, Ricardo Martins de Souza Queiroz e Sergio Martins de Souza Queiroz, como pretendido pela autora. A uma, porque se esta pretender prosseguir com o feito com relação aos demais réus, o prazo para contestação sequer terá se iniciado. A duas, porque a citação é ato solene e formal, de modo que não se pode considerar a mera juntada de procuração aos autos ou a manifestação em outro processo como citação da parte. Ficam os réus Terezinha Martins de Souza Queiroz, Ricardo Martins de Souza Queiroz e Sergio Martins de Souza Queiroz intimados, também no prazo de 15 (quinze) dias, a juntar documentação comprobatória da alegada miserabilidade jurídica, como comprovantes de rendimentos, despesas e última declaração de imposto de renda. Transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias, independentemente de manifestação das partes, tornem os autos conclusos para apreciação do prosseguimento ou extinção do feito com relação aos demais réus, bem como apreciação do pedido de gratuidade formulado pelos réus Terezinha Martins de Souza Queiroz, Ricardo Martins de Souza Queiroz e Sergio Martins de Souza Queiroz e recebimento da reconvenção por eles ofertada em sede de contestação. Como há pedido de tutela de urgência na reconvenção, à Secretaria, para anotação quanto à existência de tutela, a fim de que o processo, quando do retorno à conclusão, seja alocado na tarefa adequada e apreciado com a urgência que o caso requer. Intimem-se.” Discorrem os Agravantes que a ação foi proposta com o objetivo de extinguir o negócio jurídico pactuado entre as partes, no qual foi acordada a transferência da propriedade dos imóveis localizados na CSB 6, Lotes 5 e 6, Taguatinga-DF, à época titularizada pelos Réus, e obrigaram-se a renumerá-los mediante dação em pagamento de 33% (trinta e três por cento) das unidades do empreendimento a ser construído no local. Narram que não se trata de simples alienação dos imóveis por meio da compra e venda, mas, sim, de empreendimento com posterior dação em pagamento aos Réus das unidades a serem construídas. Aduzem que embora a primeira Agravante tenha submetido o projeto arquitetônico à Administração Pública, em abril de 2012, a obtenção do alvará de construção foi impossibilitada em razão de reiteradas imposições, não sendo possível realizar o negócio jurídico, motivo pelo qual requereu a extinção do contrato. Salientam que, em sede de Agravo de Instrumento, foi deferida a tutela provisória de urgência, determinando o depósito em juízo das chaves do imóvel e da estimativa de custos para transmissão. Asseveram que, em 8.10.2020, a Autora e os Réus signatários, ora agravantes, pediram a homologação de acordo referente a 84,45% dos direitos envolvidos no negócio jurídico extinto, de maneira que a ação seguiria somente em relação aos réus Terezinha, Sérgio e Ricardo. Em que pese o indeferimento do pedido de homologação, não assiste razão ao d. Magistrado a quo, porquanto a relação estabelecida entre as partes é plurisubjetiva e divisível, não havendo que se falar em litisconsórcio passivo unitário. Alegam que a primeira Agravante criou obrigação individual com cada contratante, de maneira que eventual inadimplemento parcial na dação em pagamento não tornaria a empresa inadimplente em relação a toda obrigação, mas apenas àqueles contratantes. Ressaltam a necessidade de o acordo ser homologado, já que inexiste óbice à pretendida transação, principalmente por se tratar de direito eminentemente patrimonial e disponível. Acrescentam a necessidade de ser reconhecido o comparecimento espontâneo de todos os Réus e declarada a revelia dos Réus não-signatários. Ao final, requerem, diante da urgência da inutilidade da homologação da transação em momento posterior à prolação da sentença, que o presente recurso seja conhecido e homologado o acordo pactuado entre a Autora e os Réus ora agravantes. Pugnam, ainda, para que seja reconhecido o comparecimento espontâneo dos Réus não-signatários nos autos e decretada a revelia, nos termos do artigo 239, § 1°, do CPC. Nas contrarrazões Id. 24062690, os Agravados requerem o não conhecimento do recurso. No mérito, pedem o não provimento do Agravo de Instrumento. É o relatório. Decido. O recurso deve ser parcialmente conhecido. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Segundo o artigo 1.015 do Código de Processo Civil, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre tutelas provisórias, mérito do processo, rejeição da alegação de convenção de arbitragem, incidente de desconsideração da personalidade jurídica, rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação, exibição ou posse de documento ou coisa, exclusão de litisconsorte, rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio, admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros, concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo ao embargos à execução, redistribuição do ônus da prova nos termos do artigo 373, §1°, e outros casos expressamente referidos em lei. Como se vê, o Código de Processo Civil em vigor alterou as regras do agravo de instrumento, sendo o recurso cabível somente nas hipóteses descritas no artigo 1.015. Assim, ao contrário do CPC de 1973, que previa o agravo de instrumento contra qualquer decisão interlocutória, o novo CPC trouxe em seu rol expressamente as hipóteses em que pode ser interposto. Sobre o tema, assim leciona Daniel Amorim Assumpção Neves: “No novo sistema recursal criado pelo Novo Código de Processo Civil é excluído o agravo retido e o cabimento do agravo de instrumento está limitado às situações previstas em lei. O art. 1.015, caput, do Novo CPC admite o cabimento do recurso contra determinadas decisões interlocutórias, além das hipóteses previstas em lei, significando que o rol legal de decisões interlocutórias recorríveis por agravo de instrumento é restritivo, mas não o rol legal, considerando a possibilidade de o próprio Código de Processo Civil, bem como as leis extravagantes, previrem outras decisões interlocutórias impugnáveis pelo agravo de instrumento que não estejam estabelecidas pelo disposto legal.” (in Novo Código de Processo Civil Comentado, 1a Edição, Salvador, Ed. JusPodivm, 2016, p. 1.686) No caso em exame, verifica-se que a insurgência da Agravante direciona-se ao despacho saneador que rejeitou o pedido de reconhecimento da revelia dos Réus não-signatários e indeferiu o pedido de homologação do acordo entre as partes. Segundo os Agravantes, a urgência da medida de homologação do acordo justifica a mitigação da taxatividade do artigo 1.015 do CPC. De fato, o Superior Tribunal de Justiça, ao tratar do Tema 988 dos recursos repetitivos, firmou o entendimento segundo o qual a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC deve ser mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Na espécie, não há dúvidas quanto à necessidade da imediata homologação do acordo, porquanto seu prazo de validade se avizinha. Lado outro, inexiste urgência na decretação da revelia, o que impede o conhecimento do Agravo de Instrumento, no particular aspecto. Com efeito, não há previsão legal que ampare a interposição do agravo de instrumento contra decisão que indefere o pedido de reconhecimento da revelia, por ser matéria que pode ser analisada em futura e eventual apelação, nos termos do art. 1.009, §§ 1o e 2o, do CPC. Nesse sentido, trago à colação os seguintes julgados: “Julgamento simultâneo com o AGI no. 0744344-58.2020.8.07.0000 CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 6o, VIII DO CDC. POSSIBILIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS. 1. Agravo de instrumento não conhecido em relação à parte da decisão saneadora que decreta a revelia, rejeita a preliminar de ilegitimidade passiva e indefere a produção de provas, por não enquadramento nas hipóteses de cabimento previstas no art. 1.015 do CPC. 2. A inversão do ônus da prova prevista no artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, constitui exceção à regra geral de sua incumbência ao Autor (art. 373, inciso I, do CPC), não sendo operada de forma automática, mas somente quando devidamente fundamentada pelo juiz quanto à presença dos requisitos de verossimilhança da alegação do consumidor e de sua hipossuficiência. 3. No caso, restou demonstrado que o consumidor que pretende a reparação civil pelos danos sofridos em razão do defeito na prestação dos serviços médicos, a sua hipossuficiência técnica frente aos réus (hospital e médico) em produzir provas referentes ao direito que postula no tocante verificação da adequação ou não do procedimento médico empregado. Ademais, também é evidente a maior capacidade técnica do hospital e do médico na produção probatória a respeito do serviço prestado. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1317822, 07445308120208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2021, publicado no DJE: 10/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECRETO DE REVELIA DO AGRAVADO. NÃO APLICAÇÃO DOS EFEITOS RESPECTIVOS. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA ÀS CUSTAS DO AGRAVANTE. ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O julgador não está autorizado a ampliar os temas de cabimento do agravo de instrumento previstos no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, podendo relativizar a taxatividade da legislação apenas quando verificar "urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp. 1704520/MT). 2. No caso, i) a decisão de origem se limitou a decretar a revelia do agravado, não aplicando os efeitos respectivos e a determinar realização de perícia às custas do agravante; ii) decisão que, à vista do art. 1.015, CPC, não passível de ser atacada via agravo de instrumento; iii) nenhuma urgência decorrente da inutilidade do julgamento das questões em sede de eventual recurso de apelação (artigo 1009, § 1o, CPC), de eventual perecimento do direito vindicado. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1296751, 07238316920208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/10/2020, publicado no DJE: 11/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. DESCABIMENTO NO CASO EM APREÇO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. As hipóteses de cabimento agravo de instrumento estão no rol do art. 1.015, do CPC. O rol é taxativo ou numerus clausus, conforme preconizado pela balizada doutrina. Por conseguinte, fora dessas hipóteses, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil). 2. Não há que se falar em interpretação extensiva e para ampliar a compreensão dos atos judiciais taxativamente arrolados, de modo a assegurar o manejo do agravo de instrumento. Precedentes deste Tribunal de Justiça. 3. Inexistência de urgência ou de prejuízo à apreciação do mérito a ensejar a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015, do CPC, ao passo que, mesmo que não houvesse o desentranhamento da peça defensiva, a decretação da revelia não seria revertida. Quanto o afastamento dos efeitos da revelia, a necessidade de prova dos fatos alegados ou até a abertura da instrução processual, é questão que deverá ser conhecida de ofício pelo magistrado (princípio iura novit curia). 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (Acórdão 1252401, 07102199820198070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no PJe: 4/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No que diz respeito à homologação do acordo, impende lembrar que o acordo, como meio de autocomposição do conflito, preferível pela atuação volitiva e ativa dos próprios litigantes na resolução do conflito sem a necessidade da atuação determinante da atividade substitutiva estatal, deve ser sempre estimulado pelo Judiciário, nos termos do artigo 3°, § 3°, do CPC. Na espécie, o contrato foi extinto pela via extrajudicial, por meio das notificações encaminhadas aos Réus, e a consignação e o depósito do valor referente ao registro decorre da exigência prevista na Cláusula 7.6 do Instrumento de Novação em caso de rescisão do contrato. Segundo consta, a parte tem o prazo máximo de 30 (trinta) dias para devolver os imóveis, arcando a outorgante devedora com os custos relativos ao tabelionato de notas, registro de imóveis e imposto de transmissão. A discussão nos autos agora diz respeito à aplicação ou não da multa contratual por culpa de uma das partes ou fato externo, não havendo que se falar em litisconsórcio passivo unitário. Assim, considerando que a transação de um ou mais Réus não interfere na discussão relativa ao cumprimento ou não da obrigação em relação aos demais, porquanto já ocorreu a extinção do negócio jurídico e já foi determinada a devolução do imóvel, não há que se falar em litisconsórcio passivo unitário, mostrando-se necessária a homologação. No caso, trata-se de direito disponível e objeto lícito e determinado em processo em que os transatores gozam de capacidade jurídica plena e estão representados processualmente por advogados regularmente constituídos no processo. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 932 e 1.015 do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento quanto ao pedido de reconhecimento da revelia e HOMOLOGO o acordo de Ids. 23290650 e 24198659, na forma do art. 932, inc. I, do Código de Processo Civil c/c o art. 87, inc. VIII, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça. Publique-se e intimem-se. Brasília, 24 de março de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora